Tribunal: TJBA
Processo: 8069346-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069346-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILDES ANGELA CAPINAN TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ALINE GRAZIELLE DOS SANTOS PACHECO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO PROFERIDA. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8069346-78.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
ILDES ANGELA CAPINAN TEIXEIRA
e apelados
BANCO BMG SA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar
PREJUDICADO

o apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator